Tribunal: STF
Processo: RHC 241327
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R.C.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 896.414/SP (evento 48).



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do ora recorrente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 61, II, “f” e art. 226, II, do Código Penal) (evento 48).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar e ausência de seus requisitos autorizadores. Aduz que o decreto prisional está baseado no fato de o recorrente não ter sido localizado em sede policial. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega falta de contemporaneidade da prisão preventiva e ausência de provas da autoria delitiva. Requer, em medida liminar e mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. NEGATIVA DE FUGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE E MODUS OPERANDI. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM A SOBRINHA MENOR DE IDADE POR PELO MENOS TRÊS OPORTUNIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    3. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, para a garantia da ordem pública, ressaltando a periculosidade do ora paciente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que, em tese, em pelo menos três oportunidades distintas, ele teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua sobrinha, menor de idade (idade entre 6 e 8 anos), valendo-se das relações domésticas e familiares conforme depoimentos em sede policial (e-STJ fl. 34). 



    4. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 



    6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Revelam os autos que o Recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. 



     O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva, ao fundamento de que “Ao que tudo indica o mesmo está se furtando de responder ao processo, tendo em vista que não foi localizado em sede policial e o mesmo não pode ser beneficiado pela vilania. Desta forma, presentes indícios de autoria e existência de crime; DECRETO a prisão preventiva de R C DA S, nos termos do art. 312 e 313 do CPP; em especial por conveniência da instrução criminal. (evento 12, fl. 18).



     



    O Tribunal de Justiça local, reputou devidamente fundamentada a custódia cautelar, à seguinte consideração:



     



    “Anote-se que a prisão preventiva foi decretada em 14 de novembro de 2019, porém o mandado de prisão cumprido apenas em 24 de novembro de 2023, a reforçar a necessidade da custódia para assegurar a aplicação de lei penal. 



    In casu, a decisão atacada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    O Juiz natural do processo consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, considerando os elementos concretos extraídos dos autos que motivaram a medida de exceção: “... Razão assiste ao Membro do Ministério Público, de rigor a decretação da prisão preventiva do réu. Ao que tudo indica o mesmo está se furtando de responder ao processo, tendo em vista que não foi localizado em sede policial e o mesmo não pode ser beneficiado pela vilania. Desta forma, presentes indícios de autoria e existência de crime; DECRETO a prisão preventiva de ROGÉRIO CUSTÓDIO DA SILVA, nos termos do art. 312 e 313 do CPP; em especial por conveniência da instrução criminal. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu...” (fls. 92/93 autos originários). 



    A decisão foi ainda reafirmada pelo Juiz natural do processo, ao indeferir pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa do paciente, salientando: “... Inicialmente, cumpre observar que o réu está sendo processado pela prática, em tese, do crime de Estupro de Vulnerável (artigo 217-A c/c art. 61, II, alínea "f" e art. 226, II, todos do Código Penal) e, ao se analisar os autos deste processo percebe-se que a materialidade do crime está provada e sua autoria atribuída ao acusado encontra-se suporte em indícios veementes, afastando-se assim eventual fumus bonis juris. Feitas essas considerações, verifica-se que o réu foi preso preventivamente e sua custódia deve ser mantida nos termos da r.decisão de fls. 92/93 não trazendo a Defesa nada de novo que altere o cenário até então delineado, sendo certo que, as questões de fato serão analisadas em momento oportuno. Em que pese o acusado alegar que não está se esquivando da justiça, há de se ponderar que o decreto prisional de fls. 92/93 foi motivado justamente pelo fato do acusado não ter sido encontrado em diversas diligências. O fato é que o acusado está foragido desde a prática da conduta delituosa, não se há falar em ilegalidade do decreto prisional. Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamento concreto, em razão do réu se encontrar foragido, o que ampara a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal, ressaltando o lapso temporal de mais de 6 anos entre a data dos fatos e a data da prisão do acusado, de modo que a ocultação do réu tem prejudicado a instrução processual. Ademais, as circunstâncias do acusado ser primário e ostentar bons antecedentes, por si sós, ainda que configurados, não bastariam para a eventual concessão da benesse em tela, já que a liberdade provisória não decorre pura e simplesmente das condições subjetivas do réu, devendo sempre ser conjugada coma inexistência de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva. A medida mostra-se, por outro lado, necessária para aplicação da Lei penal e, também, para evitar a prática de novas infrações penais (nos casos expressamente previstos) e adequada a gravidade do crime e as condições pessoais do acusado, que teria praticado gravíssimo delito. Ante o exposto, com fundamento no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal INDEFIRO o pedido de liberdade provisória do réu ROGÉRIO CUSTÓDIO DA SILVA....” (fls. 195/196 dos autos originários).



     Atinente à concessão de qualquer outra medida diversa da prisão ou prisão domiciliar, o paciente não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, de modo que a simples alegação de paternidade não autoriza, de per si, os benefícios do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. 



    Assim, inexiste prova idônea de sua imprescindibilidade nos cuidados dos filhos, o que reclama análise mais cautelosa, ainda mais diante de alguém que foi preso preventivamente pelo delito de estupro de vulnerável, sendo que a manutenção da custódia cautelar também se afigura como mecanismo voltado à tutela da criança, com vistas à proteção integral e ao princípio do melhor interesse. 



    Portanto, infere-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da prisão cautelar, de modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato.” (evento 7).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do Recorrente, porquanto “Inicialmente, a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (...). Por sua vez, a alegação de que o paciente não estava foragido também se trata de análise dos fatos e provas, que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Prosseguindo, cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. No caso em apreço, depreende-se que a determinação de prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, para a garantia da ordem pública, ressaltando a periculosidade do ora paciente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que, em tese, em pelo menos três oportunidades distintas, ele teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua sobrinha, menor de idade (idade entre 6 e 8 anos), valendo-se das relações domésticas e familiares conforme depoimentos em sede policial (e-STJ fl. 34). De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...). Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. (...). Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (evento 42). 



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, tal como ressaltou o ato hostilizado, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023). Nesse prisma, “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Além disso, “O acolhimento das alegações defensivas de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedente.” (HC 159.593, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.112018).



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente